Tribunal: TJSP
Processo: 1020492-48.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Autor pretende o reconhecimento da prescrição, a exclusão do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Débito prescrito, pois decorridos mais de cinco anos de seu vencimento. Art. 206, 5o, I, do Código Civil.

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Autor pretende o reconhecimento da prescrição, a exclusão do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Débito prescrito, pois decorridos mais de cinco anos de seu vencimento. Art. 206, 5o, I, do Código Civil. Prescrição que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança forçada. Em tese pode o credor cobrar seu crédito, à conduta não há óbice. Entendimento de acordo com o Enunciado no 11 do TJSP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Mera anotação do nome do consumidor que não revela qualquer abuso de direito, especialmente porque não há prova nos autos no sentido de que a requerida tenha praticado qualquer conduta vexatória ou desproporcional para cobrar a dívida. Inocorrentes danos morais. Carga sucumbencial que não comporta alteração. Ré que sucumbiu de parte mínima dos pedidos. Aplicação do art. 86, § único, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.